Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DOS CÁLCULOS QUANTO À GIC E À ATS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. A parte sustenta, em síntese, que ajuizou ação rescisória visando desconstituir a coisa julgada formada na ação coletiva originária, invocando o Tema 864 do STF. Alega a inexigibilidade do título executivo judicial e requer, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução, em razão de suposto erro no cálculo da GIC, da ATS e aplicação indevida da taxa SELIC, com ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória impede o cumprimento da sentença proferida na ação coletiva; (ii) estabelecer se a obrigação imposta é inexigível por violação ao Tema 864 do STF; (iii) apurar se houve incidência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC; (iv) verificar eventual excesso de execução no cálculo da GIC e da ATS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O pedido de tutela provisória na ação rescisória foi indeferido, por ausência de violação manifesta ao Tema 864 do STF, dado que o acórdão rescindendo afastou expressamente sua aplicação por distinção.
5. A inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da coisa julgada foi rechaçada liminarmente na própria ação rescisória, o que impede sua rediscussão neste agravo.
6. A aplicação da taxa SELIC conforme determinado pela EC n. 113/2021 e regulamentado pela Resolução CNJ n. 448/2022 (art. 22) não configura anatocismo nem afronta ao princípio da legalidade, sendo válida a metodologia de incidência única da SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
7. Os cálculos anexados não indicam claramente eventual erro na base de cálculo da GIC e da ATS, sendo necessária a manifestação do órgão técnico para apuração específica, conforme já determinado no processo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo deferimento de tutela provisória.
2. Não há inexigibilidade da obrigação quando a distinção quanto ao Tema 864 do STF foi expressamente reconhecida no acórdão rescindendo.
3. A aplicação da taxa SELIC nos moldes da EC n. 113/2021 e da Resolução CNJ n. 448/2022 não configura anatocismo.
4. A existência de eventual excesso de execução na GIC e ATS depende de apuração técnica a ser realizada nos autos de origem.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024; Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023.